Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715404-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.S.O. REPRESENTANTE LEGAL: MARION DOS SANTOS SALLES HEINISCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25586914), com pedido de tutela recursal, interposto por G.S.O., representado por sua curadora M.S.S., em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas, nos termos abaixo (ID 88884685 na origem): Reporto-me ao relatório da decisão ID 88749188, que (I) fixou a competência; (II) concedeu vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) determinou a citação do réu; e (IV) deferiu à parte autora a gratuidade de justiça. A parte autora manifestou ciência, ID 88838663. O Ministério Público manifestou-se de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, ID 88866292. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a parte autora tem como diagnóstico Transtorno do Espectro Autista e deficiência intelectual, com histórico de crise de agitação, perda de controle dos impulsos e crises de agressividade e foi orientada a buscar dispositivos para sua reorganização do contexto social e de seu núcleo familiar, com segurança a integridade física, como residência terapêutica, lar assistido ou outro que possa dar suporte profissional, conforme relatório médico do psiquiatra Dr. André Mattos Salles, CRM-DF no 14.680, ID 88726294. Todavia, como bem ressaltado pelo Ministério Público, ID 88866292, não há elementos suficientes que apontem o acolhimento em residência terapêutica como medida eficaz para o tratamento do autor. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Acolhendo ao parecer do Ministério Público, intime-se a DISSAM, por oficial de justiça, para que informe a possibilidade da realização de visita, pelo CAPS de referência, à residência do autor, com o intuito de proceder à avaliação multidisciplinar do quadro clínico e social do requerente. 3 _ Outrossim, prossiga-se nos termos da decisão ID 77689921. 4 _ Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. 5 _ Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, ingressou com ação a demandar, em sede de liminar e mérito, a condenação do ente distrital a interná-lo o de forma compulsória em instituição especializada para tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos ou dependência crônica de drogas ou álcool; (ii) tem 27 (vinte e sete) anos de idade, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e deficiência intelectual, e histórico de crise de agitação, perda de controle dos impulsos e crises de agressividade; (iii) em razão da pandemia, tem estado mais restrito em casa e vem apresentando crises de agressividade intensa, colocando em risco a integridade física pessoal e de sua mãe, conforme relatório médico expedido em 10/03/2021, pelo médico psiquiatra Dr. André Manos Salles (CRESS/DF n°14680); (iv) necessita de tratamento médico em ambiente de longa permanência, ou seja, residência terapêutica, devido seu quadro clínico psicótico de acentuada agressividade; (v) suas crises, que sempre foram de grande gravidade, estão colocando em risco sua integridade física pessoal e de sua mãe, ora curadora. Invoca a Lei 10.216/2001, bem como entendimentos jurisprudenciais para pleitear a tutela recursal, consistente em determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do autor em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. No despacho constante do ID 25706129, INTIMEI o Agravante a se manifestar quanto à inexistência de pedido de reforma da decisão agravada, o que foi feito na petição constante do ID 26190177. Sem recolhimento de preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 88726261). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A despeito da atecnia da peça, onde ainda não consta o pedido de reforma da decisão, nada obstante a petição de ID 26190177, considerarei o conjunto da postulação, nos termos do Art. 322, §o2 do CPC, para entender o agravo cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, ss. do CPC, além de ser tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 88726261). DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 25586914), com pedido de tutela recursal, interposto por G.S.O., representado por sua curadora M.S.S., em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante para determinar ao Agravado que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde que envolvem o fornecimento de tratamento. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, pois não vislumbro, de plano e pronto, a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. Muito embora se esquadrinhe nos autos, a partir da narrativa do Agravante e dos documentos juntados um quadro fático sensível, tanto em face do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e deficiência intelectual (ID 88726294), como das crises episódicas que alegadamente colocam em risco sua integridade física pessoal e de sua mãe, ora curadora, não subsistem elementos em relação perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a referência ao potencial perigo a terceiros se faz à míngua de maior detalhamento e documentação. A rigor, o laudo descreve o cenário sob a perspectiva do profissional que assiste o Agravante, sendo, contudo, necessário o mínimo de contraditório, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente. Por outro lado, subsiste opacidade quanto à probabilidade do direito para, de plano e pronto, deferir-se a tutela, tendo em vista que, como pontuado pelo Ministério Público (ID 88866292) e pelo magistrado de origem, consta da informação da DISSAM no sentido de não cumprimento de requisitos, a partir da Portaria de Consolidação n2 3, de 28 de setembro de 2017, alterada pela Portaria n° 3588, de 21 de dezembro de 2017, ambas do Ministério da Saúde, que ora reproduzo: "Art. 77.(...) Parágrafo Único. Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) moradias inseridas na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção." (...) Art. 79. Os SRT deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 22-A) Parágrafo Único. Para fins deste Título, será considerada internação de longa permanência a internação de 2 (dois) anos ou mais ininterruptos. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 22-A, Parágrafo Único)". Com isso, a partir do entendimento de que “(...) a mera existência de diagnóstico de transtornos mentais, mesmo sendo crônicos e de prognóstico reservado, com crises de agressividade, não determina a indicação de internação prolongada, acolhimento por Instituição de longa permanência ou Residência Terapêutica. As internações hospitalares, quando indicadas, devem ser breves.(...) (ID 88726289 – p. 11), entendo que a probabilidade do direito não se deflagra, por agora, sendo necessária maior verticalização, na origem, por intermédio da oportunização de dilação probatória, para que se aufiram as condições do Agravante. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o abrigamento – pedido esse que se confunde com mérito, sendo, portanto, satisfativo, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Por outro lado, destaca-se que a Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Agravado a promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) a medida indicada para o tratamento do Agravante é eficiente, eficaz e efetiva em relação ao transtorno? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do referido tratamento? 3) existem outros tratamentos capazes de substituir o procedimento prescrito pelo profissional? 4) o procedimento prescrito se enquadra nas disposições de oferta do Distrito Federal? Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela, encaminhando o feito ao NATJUS, para que possa juntar parecer técnico, a partir dos questionamentos acima elencados, INTIMANDO-SE as partes para, querendo, após, poderem se manifestar no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, encaminhe-se para a Procuradoria de Justiça. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021 19:15:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador